Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715835-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Apoio Produções e Telemarketing Ltda - EPP Agravado: C. A. de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Apoio Produções e Telemarketing Ltda - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, bem como do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, a recorrente não formulou requerimento no sentido de obter gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a aludida benesse pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, advirta-se que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Brasília-DF, 21 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator